Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016971-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA OB LTDA - CNPJ: 44.130.966/0001-19 (AGRAVANTE), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (AGRAVANTE), MARIVETE PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 931.697.791-68 (AGRAVANTE), FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 712.937.281-87 (AGRAVANTE), VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI - CPF: 991.457.741-53 (AGRAVANTE), CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.495.331-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA OB LTDA - CNPJ: 44.130.966/0003-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO RECENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório c/c manutenção de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação de turbação recente à posse exercida pelos agravantes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda de Deus", com área de aproximadamente 13.400 hectares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para configurar turbação à posse e, consequentemente, justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Para concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. No caso, os documentos apresentados não comprovam turbação recente à posse dos agravantes, sendo insuficientes para justificar a tutela de urgência pretendida.

5. A existência de ação de usucapião em trâmite discutindo a propriedade da área em questão reforça a necessidade de maior dilação probatória para adequada elucidação dos fatos.

6. A jurisprudência desta Corte reafirma a necessidade de prova inequívoca da posse e da turbação para concessão de tutela possessória em caráter liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca da turbação recente à posse do requerente, sendo inviável sua concessão quando os elementos apresentados não demonstram a configuração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária OB LTDA
,
Ondanir Bortolini
,
Marivete Presotto Bortolini
,
Fausto Presotto Bortolini
e
Valéria Carvalho da Silva Bortolini
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse ajuizada em face de
Cleudes Santos de Oliveira
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

O litígio tem como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda de Deus", com aproximadamente 13.400 hectares, situado na região do Salto da Alegria, no município de Paranatinga/MT.

Os agravantes alegam que exercem posse mansa e pacífica sobre a propriedade desde 2012, conforme demonstrado em ata notarial de constatação in loco e por declarações de vizinhos e demais moradores da região.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não restou comprovada a existência de turbação recente por parte do agravado, afastando, assim, a configuração dos requisitos legais exigidos pelos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam que somente em março de 2024 tiveram ciência de atos de turbação perpetrados pelo agravado, os quais, segundo alegam, já vinham ocorrendo desde 2016 e 2021, incluindo falsificações documentais e registros indevidos no CAR. Argumentam que tais atos comprovam um justo receio de esbulho possessório, o que legitimaria a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Afirmam, ainda, que a decisão recorrida ignorou elementos probatórios robustos, como provas documentais, testemunhais e registros administrativos junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), que demonstram as irregularidades cometidas pelo agravado.

Defendem que a decisão de primeiro grau, ao negar a medida liminar, desconsiderou o histórico de condutas fraudulentas do agravado, que incluem sobreposições de CAR, falsificações de documentos e alegações inverídicas perante órgãos ambientais e administrativos.

Por fim, os agravantes destacam que a existência de uma ação de usucapião (processo no 000800-11.2003.8.11.0044) em trâmite na mesma comarca não impede a tutela possessória, uma vez que a posse dos recorrentes deve ser preservada até a decisão definitiva sobre a propriedade do imóvel.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau, deferindo-se a liminar possessória e mantendo-se os agravantes na posse da área em disputa até o julgamento final da demanda.

A liminar foi indeferida em ID 230258162, bem como o pedido de reconsideração (ID 234030187).

Os agravantes interpuseram Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a liminar recursal (ID 236545685).

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas em ID 251142162 e ao Agravo Interno em ID 251142163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

No caso em exame, após detida análise dos elementos fáticos e jurídicos carreados aos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Com efeito, em que pese os argumentos trazidos nas razões recursais, os documentos juntados não demonstram de forma robusta a alegada turbação possessória pelo agravado, sendo certo que os eventuais indícios de fraude ou falsificação relatados nos autos não são, por si só, suficientes para configurar o justo receio de ser molestado na posse, na forma exigida pelos artigos 561 e 567 do CPC.

Nesse sentido, cumpre registrar os judiciosos fundamentos lançados na decisão ora guerreada,
in verbis
:

“(...).

Em
audiência de justificação foi tomado o depoimento das testemunhas Paulo Padilha Nogueira, Vilson Antônio Dela Justina, Alex Santo Werner e João Aparecido Ferreira
, cujas mídias encontram-se acostadas à Ref. 157431961.

A priori, não restou suficientemente comprovado o requisito da turbação, ao menos em cognição sumária, uma vez que apesar da extensa documentação colacionada aos autos,
não foi possível identificar a efetiva intenção do requerido em turbar a posse do imóvel que os autores afirmam deter a posse, em data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação
.

Isso porque, como exaustivamente apresentado pelos autores na petição inicial, estes seriam possuidores de uma área de aproximadamente 13.400 hectares denominada “Fazenda de Deus” localizada na região do Salto da Alegria, a qual foi adquirida de Celso Leopoldo Koeche no ano de 2012.

Ocorre que, todos os fatos narrados pelos autores, tanto no que diz respeito à falsificação do CAR-Federal (ano de 2016), quanto ao Auto de Infração da SEMA (ano de 2021)
ocorreram há vários anos, não havendo qualquer indício de tentativa de turbação de posse recente
.

Além do mais, pelo o que
foi relatado pelo autor, este ainda estaria na posse da área
, a qual em sua totalidade se trata de posse de área de vegetação nativa ou regenerada em razão da ausência de exploração antrópica,
não havendo, ao menos em sede de cognição sumária, informação de tentativa de turbação recente pelo requerido
.

Outrossim, tendo os autores argumentado, peremptoriamente, a existência de falsificação de CAR na área que alegam ter a posse, bem como Auto de Infração junto à SEMA lavrado em desfavor do requerido, embora, segundo os autores sejam deles a posse da totalidade área, devem estes buscar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para apuração e, se comprovada a fraude, anulação da documentação mencionada.

Não se desconhece as várias imputações existentes contra o requerido Cleudes Santos de Oliveira em que há informação de sobreposição maliciosa de CAR em relação a área de terceiros, conforme Boletins de Ocorrência juntados à Ata Notarial (Ref. 12584798, p.29/39),
porém, aparentemente estas informações tidas fraudulentas foram apresentadas no âmbito administrativo, não havendo informação de efetiva invasão
.

Portanto, o peliculum in mora, necessário para a concessão da tutela de urgência requestada não se faz presente, de modo que tal pedido deve ser indeferido.

(...).

Imprescindível destacar que recentemente a ação de usucapião de no 0000800- 11.2003.8.11.0044 promovida por Celso Leopoldo Koeche, com assistência litisconsorcial de Ondanir Bortolini, foi julgada improcedente por este juízo (ainda não transitada em julgado), bem como que a ação de usucapião de no 0000695-34.2003.8.11.0044, também ajuizada por Celso Leopoldo Koeche foi julgada improcedente em 18.09.2015, com trânsito em julgado certificado em 18.06.2016.

A menção realizada no parágrafo acima se mostra necessária para ilustrar que a imagem anexada à Ref. 155550177, p. 27
demonstra que o embargo realizado pela SEMA foi realizado em parte da área de propriedade dos autores e já regularizada por eles perante o INTERMAT e Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga (matrícula 19.055) e outra parte em área cujos títulos Definitivos foram destinados a Cezar Atalaiah, Miguel Atalaiah e Pedro F. Duran (processo no 0000800-11.2003.8.11.0044)
.

Assim, por todo o contexto trazido no processo de no 0000800-11.2003.8.11.0044, embora não tenha sido reconhecida por este juízo a existência ados requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião pretendida pelo autor, tratando-se, a princípio, de terras de vegetação nativa,
não se pode negar a tentativa judicial de aquisição da propriedade pelo autor durante esses anos
.

Pelo exposto, volvendo-se aos requisitos do pedido de tutela de urgência,
entendo que não há nos autos elementos necessários para a concessão de proteção possessória, considerando a ausência de provas recentes de tentativa de esbulho pelo requerido Cleudes.
Tanto é assim, que o Boletim de Ocorrência no 2024.96530, lavrado a pedido de Adelar Antonio Peruzzo em 01.04.2024
, não foi localizada tentativa de esbulho
, conforme abaixo demonstrado:

(...).

Assim, em que pese a pretensão do autor diga respeito, nesse primeiro momento, à área total de 1.082 hectares, relativo a suposto desmatamento ocorrido na área, cuja a culpa havia sido imputada pela SEMA ao requerido Cleudes Santos de Oliveira, tal desmatamento teria ocorrido entre o período de 28.07.2017 a 28.07.2018, não havendo informações recentes tentativas de esbulho por parte do requerido.

Com essas considerações, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil,
indefiro
a tutela de urgência vindicada pela parte demandante, pela ausência de comprovação de tentativa de turbação pelo requerido.” (
Sic – com destaques
)

Assim, embora os agravantes tenham trazido aos autos diversos documentos com o objetivo de demonstrar a turbação à posse, tais elementos não se revelam suficientemente robustos para evidenciar, nesta fase de cognição sumária, a efetiva ocorrência de atos concretos recentes, praticados pelo agravado, aptos a configurar o justo receio exigido em lei para a concessão da tutela de urgência almejada.

Por outro lado, não se pode deixar de ponderar que a existência de ação judicial em curso (autos no 0000800-11.2003.8.11.0044), discutindo justamente a propriedade da área objeto desta demanda possessória, pode influir na análise da medida acautelatória pleiteada nestes autos.

Cabe lembrar que o direito possessório deve ser examinado à luz da situação de fato e de acordo com os elementos de prova coligidos, tendo em vista que a posse é tutelada por si mesma, independentemente da discussão sobre o direito de propriedade.

No entanto, quando há indícios de que a questão possessória está intrinsecamente ligada à discussão sobre o próprio direito de propriedade, tal circunstância deve ser levada em consideração para fins de deferimento de medida cautelar possessória.

Nesse contexto, eventual concessão de tutela de urgência nestes autos, antes do julgamento definitivo daquela ação que trata da aquisição da propriedade pela modalidade da usucapião, pode representar um prejulgamento indevido da matéria, criando uma situação de fato inadequada capaz de influenciar indevidamente o resultado final daquele processo.

Portanto, concluo que os agravantes não lograram demonstrar, nesta fase de cognição sumária e à luz dos elementos de prova coligidos, a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, entendo que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e não há elementos para a sua reforma, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

No mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – INCONFORMISMO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 05 ANOS – IMÓVEL ALIENADO POR UM DOS HERDEIROS HÁ APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS –
QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

(N.U 1020202-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Por consequência, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID 236545685.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025